Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-93.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802756-93.2022.8.14.0136

APELANTE: FRANCINALDO ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Francinaldo Andrade dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança contra Bradesco Vida e Previdência S.A.

2.

O agravante pleiteia a indenização integral do seguro de vida, argumentando que sua lesão craniofacial equivale a 100% do capital segurado, nos termos da Lei nº 11.945/09 (DPVAT).

3.

A seguradora sustenta a validade da aplicação da Tabela SUSEP, prevista no contrato e utilizada para cálculo proporcional da indenização.

II. Questão em discussão

4.

Discute-se se a seguradora deve indenizar o agravante integralmente ou se é válida a aplicação da Tabela SUSEP para pagamento proporcional à extensão da invalidez.

III. Razões de decidir

5.

O contrato de seguro firmado entre as partes prevê expressamente a utilização da Tabela SUSEP para cálculo da indenização em casos de invalidez parcial permanente.

6.

A perícia médica confirmou que as lesões do agravante não configuram invalidez total, mas parcial, justificando o pagamento proporcional com base na tabela aplicável.

7.

O seguro DPVAT e o seguro privado possuem naturezas distintas, não sendo possível aplicar a tabela do primeiro ao segundo.

8.

A seguradora cumpriu suas obrigações contratuais e legais, não havendo violação ao dever de informação nem fundamento para alteração da indenização paga.

9.

O agravante não trouxe argumentos novos aptos a modificar a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese:
Nos contratos de seguro de vida em grupo, é válida a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo da indenização por invalidez parcial permanente, desde que prevista contratualmente, sendo o pagamento proporcional ao grau da incapacidade.

V. Legislação e jurisprudência relevantes

·

Código Civil
, art. 757 (contrato de seguro);

·

Circular SUSEP nº 302/2005
, art. 12, § 4º (cálculo proporcional da indenização por invalidez parcial);

·

Superior Tribunal de Justiça (STJ)
– Validade da aplicação da Tabela SUSEP nos seguros de vida privados;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 08047506120198140040
– Reconhecimento da proporcionalidade da indenização nos termos da SUSEP;

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 08001150320208140040
– Validade da cláusula contratual que prevê o pagamento proporcional ao grau da invalidez.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0802756-93.2022.8.14.0136

AGRAVANTE: FRANCINALDO ANDRADE DOS SANTOS

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
FRANCINALDO ANDRADE DOS SANTOS
em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº 23046396) proferida por esta Desembargadora, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO à Apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Narram os autos que FRANCINALDO ANDRADE DOS SANTOS ajuizou a
ação de cobrança ajuizada por
em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.

Alega que “
labora para a empresa VALE S.A, e devido os acordos e negociações coletivas firmados entre a empregadora e o sindicato de classe dos trabalhadores, que exige que todos os funcionários devem possuir um seguro de vida, quando de sua admissão a empregadora inseriu o autor a um seguro de vida junto a ré, denominado
SEGURO INDIVIDUAL DE VIDA. Porém, não recebeu a apólice contendo os valores referente ao prêmio Invalidez Permanente por acidente, o que então impossibilita de informar os valores nesta oportunidade.

De acordo com a documentação acostada aos autos (Boletim de Ocorrência Policial nº. 00156/2022.100405-7 com data de registro em 08/02/2022 em Canaã dos Carajás-PA), o requerente em 04/12/2021 sofreu um acidente automobilístico quando estava conduzindo uma motocicleta HONDA/CG 160 START, Cor Preta, Ano/Modelo: 2017/2017 e Placa: QEQ5201, pela Rua Castanheira, nesta Urbe, momento em que perdeu o controle da motocicleta e veio a cair sobre o solo.

Em decorrência a este acidente sofreu lesões físicas que resultaram na invalidez permanente, conforme prontuários e laudos médicos. De tal evento, após atendimento médico, o demandante restou com as seguintes fraturas comprovadamente documentadas.

Restou evidenciado trauma em face e mandíbula, tendo sido realizado radiografia e tomografias evidenciando fratura de órbita e mandíbula direita, com desvio, tendo realizado procedimento de osteossíntese com placas e parafusos.

Após tratamento cirúrgico e alta médica, o requerente apresenta sequelas permanentes em face, como: dor crônica e residual em repouso, que piora com movimentos de mastigação e deglutição, déficit funcional importante de ADM em ATM direito e limitação funcional,
permanecendo com perda funcional em face com sequela de fratura de órbita e mandíbula direita, do tipo grave, permanente e irreversível, com evolução para artrose pós traumática.

Diante disso, o autor requereu o pagamento de seu seguro EM RAZÃO AO ACIDENTE SOFRIDO via procedimento administrativo,
onde então na data de 20/05/2022 recebeu o valor de R$ 24.125,30 (Vinte e quatro mil cento e vinte e cinco reais e trinta centavos). Ou seja, após cumprir pontualmente a obrigação assumida com a ré, sofrer sérias lesões em virtude de acidente, estando tais lesões previstas em apólice de seguro como indenizáveis, bem como, comunicar a seguradora e enviar toda a documentação solicitada, o autor recebeu quantia ínfima sem nenhum fundamento fático ou jurídico.

Desta forma, em razão a ré ter procedido com o pagamento a menor do que devido ao autor, faz jus o mesmo ao recebimento da diferença, conforme será estabelecido abaixo”.

Juntou documentos a partir da ID Num. 79872379 - Pág. 2.

Citada, a requerida juntou contestação a partir da ID Num. 83593706 - Pág. 1.

Réplica apresentada conforme ID Num. 85838045 - Pág. 1

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Atinente a preliminar de ausência de interesse de agir, não prospera, especialmente pelo fato de não haver proibição legal, prevalecendo o disposto no art. 5º, XXXV, da CF – inafastabilidade jurisdicional.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Quanto a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, não merece guarida.

A requerida, apesar de discorrer sobre a legislação que rege o tema, não juntou qualquer prova que demonstre a condição financeira do autor suficiente para que seja revogada a gratuidade judiciária.

Por si só, o fato de o autor contratar advogado não é determinante para afirmar que não merece a gratuidade.

Assim, rejeito a preliminar.

A questão meritória
posta consiste em desvendar se a requerida deve indenizar o autor por invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Levado a efeito o exame pericial determinado por esse Juízo, resultou do laudo acostado que o autor sofreu lesão parcial incompleta de 50% na emiface direita, ocasionando dano anatômico e/ou funcional permanente que compromete apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima.

Ainda, deflui do aludido laudo que as referidas lesões decorrem exclusivamente do acidente descrito nos autos (item I do laudo).

No que concerne ao valor da respectiva indenização deve ser aquele previamente contratado pelas partes e o quantum indenizatório será aferido de acordo com a proporção do grau de invalidez, em observância à tabela prevista na Circular 302/2005 da SUSEP, apurado na perícia médica oficial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA OFICIAL.
UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP (IPA) PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ E O VALOR PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE E NO MANUAL DO SEGURADO
. 1. É aplicável a legislação consumerista aos contratos de seguro por configurarem em genuína relação de consumo. 2. Constatada no contrato de seguro a existência de cláusula que prevê, expressamente, a utilização da tabela da SUSEP - IPA (Invalidez Permanente por Acidente), deverá ser aplicada e a indenização paga em conformidade com a proporção nela prevista devendo também ser observado o grau de invalidez verificado no laudo pericial. 3. In casu, restou suficientemente demonstrado que a invalidez que acomete o apelante é parcial permanente; assim, o valor da respectiva indenização deve ser aquele previamente contratado pelas partes e o quantum indenizatório será de acordo com a proporção do grau de invalidez, em observância da tabela da SUSEP, apurado na perícia médica oficial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (
TJ-GO
– Apela & ccedil; & atilde; o (CPC): 05015272920198090137, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020).

Nesse diapasão, prescreve o art. 12, § 3º, da Circular 302/2005 da SUSEP informa:

Art. 12. Após conclusão do tratamento, ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a sociedade seguradora deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 4o Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento).

Tendo em vista a perícia ter afirmado que o autor sofreu lesão parcial incompleta de 50% emiface direita, impõe-se a utilização da proporção para cálculo da indenização previsto na tabela SUSEP n. Circular SUSEP nº 29/91, a qual prescreve 20% para fratura parcial não consolidada do maxilar inferior, que entendo abarca o item indicado na perícia.

Assim, aplicando 50% da tabela SUSEP sobre R$ 134.029,44, resulta em R$ 67.014,72. Aplicando-se 50% sobre este valor, resulta em R$ 13.402,94 (treze mil quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos).

Considerando que a requerida pagou extrajudicialmente o importe de R$ 24.125,30, não há que falar em remanescente.

Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito do(a) autor(a) e
EXTINGO
o feito com resolução de mérito. Por conseguinte:

a-

CONDENO
o autor no dever de pagar custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, contudo, tendo em vista o disposto no art. 95, § 3º, do CPC,
SOBRESTO
sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos.

b-

DETERMINO
seja expedido ao TJ/PA, requerimento de pagamento de 50% do valor dos honorários periciais, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do médico perito.
Após
, proceda com o depósito em favor do perito.

c-

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de praxe.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que o valor pago pela seguradora foi insuficiente e desproporcional à lesão sofrida; que não foi devidamente informado sobre os termos e condições da apólice, especialmente sobre a aplicação da tabela da SUSEP.

Ademais, pleiteia o pagamento da diferença entre o valor já recebido e o valor integral do seguro de vida, na medida em que sua lesão foi craniofacial, pelo que merece ser contemplada com 100% do capital segurado, na forma da Lei nº 11.945/09, que trata do seguro DPVAT.

A seguradora, em contrarrazões, sustenta que o contrato foi cumprido em estrita conformidade com a legislação aplicável e com os termos da apólice e que o pagamento efetuado corresponde ao percentual ajustado, de acordo com a tabela de invalidez parcial permanente da SUSEP, conforme apurado em perícia médica.

Em decisão monocrática, esta Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso de apelação, com a ementa que segue:

Ementa

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. PAGAMENTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CONTRATUAL OU VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

O apelante sustenta que o valor pago pela seguradora foi insuficiente, pleiteando o pagamento integral da indenização prevista no seguro de vida em decorrência de acidente que resultou em invalidez permanente. A seguradora, por sua vez, argumenta que o contrato foi cumprido de acordo com as disposições contratuais e a tabela SUSEP, considerando a extensão das lesões. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta por Francinaldo Andrade dos Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral de indenização por invalidez permanente, pleiteada em ação de cobrança contra a Bradesco Vida e Previdência S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão central é se a seguradora agiu corretamente ao calcular o valor da indenização com base na tabela SUSEP, que prevê pagamento proporcional à extensão das lesões, por se tratar de “fratura parcial não consolidada do maxilar inferior” (lesão craniofacial) ou se o apelante faz jus ao pagamento integral do seguro.

RAZÕES DE DECIDIR:

Verificou-se que o contrato de seguro assinado pelo apelante contém expressa previsão de aplicação da tabela de invalidez parcial regulamentada pela SUSEP, o que justifica o pagamento proporcional conforme a gravidade das lesões. A perícia médica anexada aos autos confirma que as lesões do apelante são de natureza parcial, o que legitima a aplicação dessa tabela.

Além disso, não houve violação ao dever de informação, pois a tabela de cálculo das indenizações estava devidamente prevista no contrato firmado entre as partes. O contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, e não se vislumbra qualquer indício de má-fé ou ilegalidade na conduta da seguradora.

DISPOSITIVO E TESE:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente o pedido do apelante.

Tese:
Nos contratos de seguro de vida em grupo, é válida a aplicação da tabela de invalidez parcial regulamentada pela SUSEP, desde que prevista no contrato, sendo o pagamento proporcional ao grau da incapacidade devidamente comprovada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:

·
Código Civil (art. 757)
– Disposições gerais sobre contratos de seguro.

·
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
– Legitimidade da aplicação da tabela SUSEP em contratos de seguro de vida.

·
TJ-PA, Apelação Cível Nº 08047506120198140040
– Aplicação da tabela SUSEP em caso de invalidez parcial permanente.

·
TJ-PA, Apelação Cível Nº 08001150320208140040
– Validade de cláusulas contratuais que preveem pagamentos proporcionais a partir da tabela SUSEP.

O autor interpôs agravo interno contra a decisão monocrática, requerendo a aplicação da tabela da SUSEP regulamentada pela lei 11.945/09 que diz respeito ao DPVAT, reconhecendo que as fraturas em face equivalem a 100% do capital segurado, seja a requerida condenada ao pagamento de 50% sobre 100% (R$ 134.029,44), ou seja, R$ R$ 67.014,72, no tocante às lesões crânio faciais e, com o abatimento dos valores pagos na forma administrativa,

Diz que ainda faz jus ao importe de R$ 42.889,42 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), que deverão ser acrescidos de juros da citação e correção monetária da data da contratação do seguro vigente a época do sinistro, além de custas e honorários de sucumbência.

A seguradora, em contrarrazões, defende a aplicação da Tabela SUSEP para a aferição do valor da indenização, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes e de acordo com as circulares nº 29/91 e 302/2005 da SUSEP. Argumenta, ainda, que a proporcionalidade do pagamento foi corretamente observada e que não há vício de informação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante reproduziu os argumentos da sua Apelação e não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, nos termos que segue:

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da correção do valor indenizatório pago ao apelante em decorrência de invalidez permanente, oriunda de acidente de trânsito, coberta pela apólice de seguro de vida.

FRANCINALDO ANDRADE DOS SANTOS
argumenta que o valor pago pela seguradora foi insuficiente, requerendo o pagamento integral da indenização prevista para invalidez permanente. No entanto, ao analisar os autos, observo que o contrato de seguro firmado entre as partes contempla expressamente a aplicação de uma tabela de graduação de invalidez parcial, conforme regulamentação da SUSEP, sendo tal proporcionalidade aplicada conforme a extensão das lesões sofridas.

O pedido do recorrente de que a indenização em questão seja concedida pela tabela do seguro DPVAT não merece prosperar, na medida em que o conceito de invalidez adotado pelo DPVAT é bastante diverso daquele normalmente estampado em cláusula de contrato de seguro privado, não sendo possível a utilização da Tabela DPVAT no caso em discussão, uma vez que se trata de seguro privado e regido pela SUSEP.

Nesse sentido, a documentação acostada aos autos, incluindo o laudo pericial, confirma que as lesões do recorrente não configuram invalidez total, mas sim parcial, o que justifica a aplicação da referida tabela no item “fratura parcial não consolidada do maxilar inferior”. A seguradora, portanto, observou os termos contratuais e a legislação vigente ao efetuar o pagamento proporcional, com base na avaliação médica que indicou o grau da incapacidade.

Ademais, o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva e da vinculação das partes às disposições acordadas. Não há nos autos elementos que indiquem a ocorrência de má-fé por parte da seguradora ou vício na formação do contrato que pudesse justificar a revisão dos valores pagos.

O Código Civil, em seu art. 757, estabelece que o segurador se obriga a garantir os riscos predeterminados na apólice, sendo que o pagamento da indenização deve observar os termos pactuados entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que é legítima a aplicação das tabelas de invalidez parcial previstas nos contratos de seguro, desde que devidamente informadas ao segurado.

Nesse sentido, esta E. Corte vem decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE.GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade (TJ-PA 08047506120198140040, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No caso em comento, em se tratando de seguro de vida coletivo, o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo é exclusivo do tomador do seguro que é a empresa ou a associação estipulante à qual o empregado pertence, e não da seguradora, como defende a autora/apelante. Deste modo, julgo improcedente o pedido da autora/apelante sobre a necessidade do dever de informação por parte da seguradora, e eventual pagamento pelo valor máximo do seguro, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos. Além disso, como bem destacado na sentença foi realizada perícia judicial, e o perito concluiu que não houve fratura/sequela no pé esquerdo da Autora (como alegado na inicial), mas apenas limitação residual (10%) do pé direito, diante disso, a autora/apelante recebeu muito além do devido, já que na vida administrativa a Seguradora pagou com base em 25% de 50% do capital segurado, quando de acordo com a prova pericial judicial a Autora fazia jus apenas a 10% de 50%, verificado grau residual de incapacidade anatômico-funcional de um dos pés. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANTONIA ANANDA PIRES BARRETO FARIAS tendo como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 18 de junho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001150320208140040 20345872, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Desse modo, o Agravante não trouxe,
em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a Decisão
Monocrática
agravada
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025